Tribunal: STF
Processo: RE 1516845
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO VINCULADO À VARIAÇÃO DE 
ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Rondônia:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO E RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 42/STF. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1- É dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 2- O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, devendo ser aplicado o mesmo entendimento quando o índice utilizado promove reajuste automático à revelia da análise orçamentária e poder discricionário da administração pública. 
3- Vinculação de índice em flagrante afronta à autonomia do ente federativo. 4- Sentença mantida. 5- Recurso improvido” (e-doc. 20).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 23 e 26).



    2. O recorrente alega ter o órgão judiciário de origem contrariado o art. 2º, os incs. II, XXXVI e o caput do art. 5º e o inc. XIII do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta tratar-se na origem de “ação de cobrança em face do recorrido, postulando valores retroativos decorrente do período não corrigido do auxílio alimentação (julho/2017 a dezembro/2022), em estrita observância ao princípio da legalidade, haja vista, a previsão de correção anual pelo IGPM-FGV, considerando o acumulado no período de doze meses, tendo como data base de correção o mês de janeiro” (fl. 2, e-doc. 28).



    Salienta “a ausência de violação constitucional, primeiro pelo fato de tratar-se o auxílio alimentação legalmente de verba de caráter indenizatório, sendo assim, exceção ao disposto nas regras constitucionais indicadas que tratam de vencimentos” (fl. 7, e-doc. 28).



    Pede “seja PROVIDO o recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e reconhecer o direito ao recebimento do auxílio-alimentação na forma da lei regulamentadora termos da lei” (fl. 14, e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A alegação de inobservância do princípio constitucional da legalidade não pode prosperar porque imprescindível, na espécie vertente, a análise prévia de legislação infraconstitucional, em afronta à Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA MORATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DADA A NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. ABRANGÊNCIA DA INCIDÊNCIA DE JUROS DEFINIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA (CTN E LEI 9.430/1996). QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO QUE VEDA O CONFISCO. APLICAÇÃO SOBRE MULTA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM RELAÇÃO AOS JUROS. VALOR RELATIVO À MULTA. SÚMULA 279 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PAGOS EM ATRASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 733.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.6.2014).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição ao SEBRAE. Desnecessidade de edição de lei complementar para instituição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Período posterior ao advento da Lei nº 8.706/93. Princípio da Legalidade. Ofensa reflexa. Súmula nº 636. 1. O Plenário da Corte, ao apreciar o RE nº 635.682/RJ-RG (Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 25/4/13), cuja repercussão geral havia sido reconhecida, reafirmou o posicionamento da Corte pela desnecessidade de edição de lei complementar para a instituição da contribuição destinada ao SEBRAE, bem como pela sua caracterização como contribuição de intervenção no domínio econômico. 2. No tocante à alegada violação do princípio da legalidade tributária e à consequente inexistência de exigibilidade da contribuição para o SEBRAE após o advento da Lei 
nº 8.706/93, a qual instituiu as exações destinadas ao SEST e SENAT, da forma como decidido no v. acórdão, seria necessário o específico reexame da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei 
nº 8.706/93 e Decretos nºs 1.007/93 e 1.092/94), o que não é cabível nessa instância recursal. Incidência da Súmula nº 636 da Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 608.035-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.9.2013).



    “Inviável o prosseguimento do recurso extraordinário quando a averiguação da afronta ao princípio da legalidade demanda análise de legislação infraconstitucional. Verbete 636 da Súmula desta Corte. 
3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(AI n. 745.965-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.6.2011). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 
n. 631.736-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    5. Este Supremo Tribunal, nos termos da Súmula Vinculante 42, assentou ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ‘É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’ (Súmula vinculante 42/STF) 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.339.777-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 42. APLICABILIDADE. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.883-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: RE 
n. 1.383.608, de minha relatoria, DJe 30.5.2022; RE n. 1.370.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.3.2022; RE n. 1.401.584, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.11.2022; e RE n. 1.339.781, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.9.2021.



    6. Em situação jurídica similar à deste processo, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.475.806-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, a Segunda Turma desde Supremo Tribunal decidiu:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Auxílio- 
-alimentação. Vinculação a índice federal de atualização monetária. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 42 do STF. Precedentes. 
1. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual ‘é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (DJe 23.5.2024).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário 
(als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora